Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007008-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LILIA ADRIANA LANCANOVA - CPF: 046.471.009-01 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que, em recurso inominado, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para instrução processual. O agravante sustenta que a causa se encontra madura para julgamento imediato do mérito, alegando ausência de ilicitude na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais para a análise da regularidade de descontos em holerite impede a aplicação da teoria da causa madura, justificando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o e § 4o, do CPC, autoriza o julgamento imediato do mérito pelo tribunal em grau recursal apenas quando a causa estiver integralmente instruída e em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.

4. No caso concreto, a ausência dos holerites referentes ao período em discussão impede a verificação da regularidade do desconto efetuado a título de "férias coletivas", o que constitui um aspecto eminentemente fático e crucial para o deslinde da controvérsia.

5.
O ônus da prova da legalidade do desconto impugnado recai sobre a parte reclamada (agravante), nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Permitir o julgamento do mérito sem essa comprovação equivaleria a suprir uma omissão probatória da própria parte, violando o devido processo legal e comprometendo a paridade de armas.

6.
Portanto, a causa não se encontra madura para julgamento, sendo correta a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem para a correspondente instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de documentos essenciais para a análise de questões fáticas controvertidas impede a aplicação da teoria da causa madura, justificando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, especialmente quando o ônus da prova recai sobre a parte que busca o julgamento imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.013, § 3o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
de 31/08/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1007008-53.2024.8.11.0045

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado:
LILIA ADRIANA LANCANOVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LILIA ADRIANA LANCANOVA ajuizou reclamação indenizatória em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados
parcialmente
procedentes.

A partereclamada interpôs Recurso Inominado, o qual
foijulgado por meio de decisão monocrática, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento.

A partereclamadainterpôs Agravo Interno e sustentou que a causa se encontra madura para julgamento.

A partereclam
a
nte
não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que o julgamento imediato do mérito é possível, sendo o pedido inicial improcedente por ausência de ilicitude na conduta administrativa.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o julgamento da causa no estado em que se encontra:

(...) Nos termos do
artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
prim
eiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2
. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o
Tribunal de origem
poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em
condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição
exauriente
- são suficientes para a apreciação dos pedi
dos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo
Villas

Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o proce
sso ainda não está integralmente instruído, porquanto devem ser apresentados pelo reclamado ao menos os holerites do período em discussão, apontado na inicial, para análise da situação do reclamante.

Assim, resta impossibilitado o julgamento do mérito por
esta Turma, razão pela qual o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para a correspondente instrução e
julgamento.

(...)

Todavia, ao examinar as provas constantes nos autos, verifica-se a ausência dos holerites de todo o ano de 2023, o que impede a ver
ificação da regularidade dos valores pagos e, por consequência, inviabiliza o julgamento do mérito da demanda.

Embora o agravante sustente tratar-se de matéria exclusivamente de direito, o cerne da controvérsia reside em aspecto eminentemente fático: a ver
ificação da regularidade do desconto efetuado a título de "férias coletivas".

É imprescindível analisar se a reclamante efetivamente usufruiu férias antecipadas, em qual proporção e sob quais condições, o que exige a juntada dos documentos referentes a to
do o período aquisitivo. Sem essa instrução mínima, não é possível aferir se o desconto realizado foi legítimo ou configurou retenção indevida de verba remuneratória.

A pretensão do agravante inverte a lógica processual ao buscar que a Turma Recursal julgu
e diretamente o mérito, mesmo sem que tenha cumprido o seu ônus probatório. Cabe à parte r
eclamada
demonstrar a legalidade do desconto
impugnado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, mediante a juntada dos documentos necessários à comprovação de sua tese.

Permitir o julgamento da lide sem essa comprovação equivaleria a suprir uma omissão probatória do próprio r
eclamado
, o que viola o devido processo legal e compromete a paridade entre as partes.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as
provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025